Tribunal: STF
Processo: RE 96712
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-18
Data de publicação: 1983-10-18

Ementa:
- Desapropriação. Reforma agrária. Indenização. Laudo oficial (prevalência). Decreto-lei 554/69, art.11, Inconstitucionalidade. – A inconstitucionalidade do art.11, do Decreto-lei 554/69, reconhecida pelo egrégio tribunal federal de recursos, e declarada em precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal, é de se aplicar à espécie, a teor do art. 101 do Regimento Interno. Recurso Extraordinário não conhecimento.